Tribunal: TJDFT
Processo: 0706128-43.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 13 dias-multa.
2. Consta da denúncia, que o réu subtraiu uma motocicleta estacionada em frente ao JK Shopping, utilizando chave mixa, sendo abordado por policiais ao sair de matagal, próximo ao local onde o veículo foi encontrado.
3. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas, e, subsidiariamente, a aplicação da pena no mínimo legal, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a suspensão da pena.
4. A defesa pleiteia, ainda, a fixação do regime aberto e exclusão da condenação à reparação de danos. A fixação do regime aberto já foi concedida pela sentença condenatória, e não houve condenação de reparação dos danos, configurando ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prova constante dos autos é suficiente para a condenação do réu pela prática do crime de furto simples, afastando-se a tese absolutória fundada na insuficiência probatória e no princípio in dubio pro reo; (ii) se é possível a fixação da pena-base no mínimo legal e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iii) verificar a possibilidade de concessão da suspensão condicional da pena, considerando a ausência de preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no art. 77, inciso II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A autoria e a materialidade do crime de furto restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, termo de restituição, laudo pericial da chave mixa e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.
7. A autoria restou confirmada pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e do policial militar que efetuou a prisão do acusado, o qual foi abordado ao sair de matagal com capacete, luvas e chave mixa, sendo encontrada a motocicleta furtada no mesmo local, com motor quente e ignição estourada. Assim, face à inexistência de dúvida razoável quanto à autoria, inviável a aplicação do princípio in dubio pro reo, sendo legítima a condenação.
8. Restando comprovado nos autos que o réu apresenta condenação por fato anterior, transitada em julgado, escorreita a fixação da pena-base acima do mínimo legal, visto a valoração negativa dos antecedentes do agente.
9. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível, nos termos do art. 44 do CP, diante da presença de maus antecedentes.
10. Não demonstrado o preenchimento dos requisitos subjetivos previstos no artigo 77, inciso II, do Código Penal, faz-se inviável a concessão da suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, caput, do CP
Art. 44, II e III, do CP
Art. 33, §§ 2o e 3o, do CP
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2034448, 0729939-66.2024.8.07.0003
TJDFT, Acórdão 2015368, 0744602-26.2024.8.07.0001